Tribunal: TJDFT
Processo: 0749844-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA PELA PRIMEIRA VEZ. DATA DA PENHORA PARCIAL DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante da existência de controvérsia acerca da sistemática aplicada para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei no 6.830/1980, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou diversas teses (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).
2. O c. STJ firmou o entendimento de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
3. A penhora parcial de ativos financeiros no sistema Sisbajud, ainda que insuficiente para adimplir integralmente a dívida tributária, não comprova a inexistência de bens penhoráveis, de maneira que se torna incabível a utilização da data de ciência da penhora parcial como marco inicial para suspensão do processo executivo.
4. No caso concreto, a executada foi citada por edital e houve efetivação de penhora parcial de ativos financeiros no Sisbajud nas primeiras pesquisas requeridas pela Fazenda Pública, de modo que o termo a quo para a incidência dos prazos previstos no art. 40 da Lei n.o 6.830/1980 deve ser a data de ciência, pela primeira vez, da não localização de bens do devedor, que, no caso, foi a intimação do resultado da consulta ao Infojud.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.